Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-34.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006441-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. APELO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reduzir multas administrativas a

plicadas pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar se a sentença carece de fundamentação adequada; (iii) ponderar se os processos administrativos que ensejaram as multas são nulos por vício de motivação; e (iv) saber se é cabível a redução judicial das multas regularmente aplicadas pelo PROCON/MT.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes ao julgamento, nos termos dos arts. 370 e 371, do CPC.

4. A sentença enfrentou adequadamente as teses essenciais suscitadas, observando o art. 489, do CPC, inexistindo nulidade por deficiência de fundamentação.

5. O controle judicial das sanções administrativas limita-se à verificação de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipótese de manifesta ilegalidade ou desproporção evidente.

6. Os processos administrativos tramitaram com observância do contraditório, ampla defesa e motivação suficiente, inexistindo vício capaz de macular as CDAs.

7. Demonstrada a observância dos critérios previstos no art. 57 do CDC, revela-se indevida a redução das penalidades fixadas pela Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da concessionária desprovido.

Apelo da Fazenda Pública provido para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento:

“1. O controle judicial das multas aplicadas pelo PROCON restringe-se à verificação de legalidade do processo administrativo e da observância dos critérios do art. 57 do CDC.

2. Inexistindo vício formal ou desproporção manifesta, é incabível a redução judicial da penalidade regularmente fixada pela Administração.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 337447865) e pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (ID. 337447877), contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Designado, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1006441-34.2024.8.11.0041, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou parcialmente procedente o feito, para reduzir os valores das multas administrativas, nos seguintes termos (ID. 337447863):

“
VISTOS,

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S/A
opôs embargos à execução fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
, com pedido de anulação das multas impostas pelo Procon ou a sua redução (Id. 142102066).

As custas foram recolhidas no Id. 142280737.

Em resposta, o embargado rebateu as alegações da embargante e pugnou pela improcedência da pretensão (Id. 158420327).

É o relato.

Decido.

Inicialmente, cumpre dizer que a matéria em debate é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

Quanto ao tema do cabimento do julgamento antecipado do mérito em decorrência da maturidade dos argumentos e provas apresentados nos autos para subsidiar a fundamentação da sentença, destaco a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – FATO GERADOR – NÚMERO DE TRABALHADORES – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE – REGISTRO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando a suficiência das provas coligidas autoriza ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.
2. A taxa de licença tem como fato gerador a localização de estabelecimentos, nada mencionando acerca da quantidade de profissionais envolvidos na atividade laboral, razão pela qual não se verifica inconstitucionalidade em seu texto. 3. A CDA apresentada nos autos da Execução Fiscal preenche os requisitos legais previstos nos artigos regentes. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT 00011773420208110028 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2022)

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de produção de prova oral e passo ao
julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).

Importante esclarecer que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - MULTA APLICADA PELO PROCON CONTRA SEGURADORA DPVAT – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO. 1. “
Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade
”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) 2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado. (N.U 0048699-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Da análise dos processos administrativos, verifica-se que as decisões se mostram suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal com garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Cito jurisprudência:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido.

(TJ-MT - AC: 10061592320188110003 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 21/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2020).

Pelo exposto, inexistem vícios de fundamentação dos julgadores administrativos, pois na decisão consta a correta aplicação da conduta da Embargante e das normas jurídicas, às quais não cabe ao poder judiciário modificá-las, salvo clara ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso.

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON/MS – RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIOS ESCLARECIMENTOS À CONSUMIDORA – DEMORA NA TROCA DO RELÓGIO MEDIDOR QUE APRESENTOU PROBLEMAS – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO ANTIGO – AFRONTA A NORMAS DE PROTEÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Todo o ato administrativo de cunho decisório deve ser devidamente fundamentado. Legitima a aplicação de multa pelo PROCON, quando constatada que a conduta da empresa reclamada afrontou normas de defesa ao Direito do Consumidor, no caso, ausência de prévia informação ao consumidor acerca da cobrança referente ao consumo recuperado, demora na troca do relógio medidor danificado, embora tenha sido notificada pela consumidora acerca do problema e, ainda, corte no fornecimento de energia elétrica por débitos antigos.

(TJ-MS 08165694520148120001 MS 0816569-45.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 09/05/2017, 3ª Câmara Cível)

Ainda, relevante destacar que o débito em execução foi sujeito a controle de legalidade na sua inscrição em dívida ativa (art. 2, LEF), o qual, conforme o art. 3º da LEF, passou a gozar de presunção de certeza e liquidez.

Quanto a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, destaco jurisprudência:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO SANITÁRIA – INDEA/MT – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE CORROBORE COM AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – ATOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE – PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verifica a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes. 2. Os atos administrativos, gozam de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, em que pese, não se tratando de presunção absoluta, a desconstituição reclama provas incontroversas em sentido contrário. 3. No presente Caso, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo, bem como de possibilidade de redução da multa aplicada, considerando a escassez do conjunto probatório constante nos Embargos à Execução. Cabia a parte Apelante trazer aos autos a cópia integral do procedimento administrativo, que culminou na multa objeto da ação de execução, bem como instrumentos probatórios que comprovassem suas alegações de irregularidade no procedimento administrativo. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

(TJ-MT 00053468620138110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2021)

Logo,
as multas devem ser mantidas, porque o órgão da Administração agiu consoante os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante
.

No que tange aos parâmetros de fixação das sanções pecuniárias aplicadas, em análise dos documentos,
verifica-se uma aparente irregularidade, devido à desproporcionalidade entre as multas, as quais não apresentam uniformidade, apesar da identidade na natureza das informações
.

Conforme dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa deve ser graduada consoante a
gravidade da infração
,
a vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor.

Nas razões expostas nas decisões administrativas, consta que o montante da multa decorre da gravidade da infração, devido ao dano à segurança patrimonial do consumidor.
No entanto, atos ilícitos com a mesma fundamentação geraram débitos com valores diversos sem justificativa
.

Destaco os processos n.º 51001002160009714, 51001001170037717, 51001001180012774, 51001002180001912 e 51001001170035095, que tratam da recuperação de consumo após a lavratura de termo de ocorrência e inspeção,
com multas respectivas de R$ 80.000,00, R$ 60.000,00, R$ 56.000,00, R$ 64.000,00 e R$ 63.000,00.

Desse modo, percebe-se que os valores fixados afrontam aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização não justificou a aplicação de sanções pecuniárias diversas em razões idênticas.
Portanto, entendo cabível reduzir cada multa ao menor valor aplicado pelo julgador administrativo nos processos, qual seja o montante de R$ 56.000,00.

Nessas circunstâncias, verifico que o E. TJMT vem equalizando as multas de forma a refletirem proporcionalmente o dano decorrente da conduta da Embargante. Cito:

RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE DO FORNECEDOR – NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE INFRAÇÕES E REDUÇÃO DE MULTA PELO PODER JUDICIÁRIO – INVIABILIDADE –
HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO CABÍVEL
– RECURSOS DESPROVIDOS. A oferta de produto sem as informações adequadas é infração passível de penalidade e tanto o fornecedor quanto o fabricante são responsáveis por prestar tais informações em relação aos produtos que serão colocados à disposição dos consumidores,
Configurada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
correta a sentença que procede à redução da sanção aplicada pelo Procon.

(TJ-MT - AC: 00006619720168110078 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE - INEXISTÊNCIA –
REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Suficientemente fundamentada a decisão administrativa, além da observância ao devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2.
A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, mas na sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJ-MT 10347649320178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, exclusivamente para reduzir os valores das multas de cada processo administrativo originário das CDAs impugnadas para o patamar de R$ 56.000,00
.

Condeno a Embargada aos honorários advocatícios, que fixo em 10% do
proveito econômico obtido
(CPC, art. 85, § 3º, I).

Deixo de condenar a Embargada ao pagamento das despesas processuais, diante da isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Mantenho o efeito suspensivo
concedido nos presentes embargos, até o trânsito em jugado desta sentença.

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se esta sentença no feito executivo n.º 1041958-37.2023.8.11.0041.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pela parte embargante, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 337447874).

Em suas razões recursais, o ente público alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois a multa administrativa aplicada não é excessiva ou abusiva, mas adequada e eficaz para coibir infrações à legislação consumerista.

Sustenta que a penalidade foi fixada nos parâmetros legais e, por isso, não comporta alegação de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, uma vez que se insere nos limites da discricionariedade administrativa.

Reforça, ademais, que a redução ao mínimo legal, ou a valor próximo, exige a inexistência de agravantes, a comprovação de fragilidade econômica da empresa, a caracterização de infração de reduzida gravidade e a ausência de vantagem auferida. Todavia, não há prova de que a parte embargante se encontra nessas circunstâncias.

Com base no exposto,
“o Estado de Mato Grosso pugna pelo
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de que seja
reformada a sentença e julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial
”
(ID. 337447865)

De outro lado, a ENERGISA argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que houve julgamento antecipado da lide sem oportunizar a especificação e produção de provas, especialmente prova testemunhal, reputada essencial para demonstrar a regularidade dos procedimentos adotados nas unidades consumidoras objeto das reclamações administrativas.

Aduz, ainda, nulidade por ausência de fundamentação adequada, afirmando que o juízo de origem teria analisado de forma genérica os cinco processos administrativos, sem enfrentamento individualizado das teses defensivas e dos documentos apresentados.

No mérito, defende a nulidade dos processos administrativos que deram origem às CDAs, sob o fundamento de ausência de motivação suficiente, porquanto
“apresentam
decisões punitivas padronizadas,

sem qualquer fundamentação individualizada quanto aos fatos apurados ou critérios utilizados para a aplicação da penalidade.
Os pareceres instrutórios eventualmente existentes não foram incorporados ou sequer mencionados pela autoridade decisora, razão pela qual não suprem a ausência de motivação no ato final”.

Assevera que a concessionária observou as normas da ANEEL, especialmente a Resolução n.º 414/2010 (vigente à época dos fatos). Relata que a mera insatisfação do consumidor não caracteriza, por si só, infração ao Código de Defesa do Consumidor, sendo indevida a aplicação de penalidade sem comprovação de conduta ilícita.

Subsidiariamente, aponta que, embora o
decisum
tenha reconhecido que os valores originariamente fixados afrontavam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, manteve todas as multas no montante de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), o que reputa ainda elevado diante das circunstâncias dos casos concretos.

Questiona, ainda, os critérios de atualização do débito executado, requerendo a incidência exclusiva da taxa SELIC como índice de correção e juros, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, com termo inicial a partir do trânsito em julgado da demanda.

Ao final, pede (ID. 337447877):

“Diante do exposto, requer-se sejam acolhidas as preliminares acima arguidas,
determinando-se a anulação da r. sentença para a devida instrução probatória e prolação de nova sentença.

No mérito, requer-se a reforma da r. sentença, reconhecendo-se a nulidade dos processos administrativos e/ou a insubsistência das penalidades impostas.

Subsidiariamente, requer-se, ao menos, a MAIOR REDUÇÃO DAS PENALIDADES IMPOSTAS, adequando-as, razoável e proporcionalmente às condutas da ENERGISA.

Ainda, requer-se a incidência exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização do débito eventualmente reduzido nos termos da EC 113/2021 e da jurisprudência consolidada do C. STJ.”

Contrarrazões (ID. 337447870 e ID. 337447882).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Ademais, o apelo da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento de preparo (ID.

338885358).

Conforme já relatado,
trata-se de recursos de apelação

interpostos contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal.

O fato jurídico-processual revela que, em
04.11.2023
, o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1041958-37.2023.8.11.0041

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando ao recebimento de créditos,

decorrentes do descumprimento das normas consumeristas, inscritos na
CDA n.º 2023785050, 2023785160, 2023785186, 2023785187 e 2023785251,
cujo valor, à época, alcançava a importância total de

R$ 587.581,60 (quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).

Em
16.01.2024
, a parte executada juntou a Apólice de Seguro Garantia n.º 036462023000107757029173, no montante de
R$ 763.856,08 (setecentos e sessenta e três mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e oito centavos).

Posteriormente, em
22.04.2024
,
opôs
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
alegando (i) a nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação; (ii) inexistência de violação aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; (iii) afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e finalidade na fixação das multas; e (iv) impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Registra que
as penalidades decorreram dos seguintes procedimentos administrativos instaurados pelo PROCON/MT:

Processo Administrativo n.º 51.001.002.16-0009714,
referente à reclamação de ELIARA KOZAN DEMARCHI, que questionou faturas de maio/2016, nos valores de R$ 884,15 (oitocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) e R$ 364,71 (trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), tendo sido aplicada multa de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

Processo Administrativo n.º 51.001.001.17-0037717,
relativo à reclamação de JOSÉ MARCIO RONDON, acerca da fatura de novembro/2017, no valor de R$ 690,42 (seiscentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), com imposição de multa de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

Processo Administrativo n.º 51.001.001.18-0012774,
envolvendo a reclamação de NILDA BRAZ PETRAZZINI, quanto à fatura de julho/2018, no valor de R$ 599,99 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), resultando na penalidade de
R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais);

Processo Administrativo n.º 51.001.002.18-0001912,
referente à reclamação de OED FERRAZ DE SOUZA, relativa à fatura de janeiro/2018, no valor de R$ 545,30 (quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), com aplicação de multa de
R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais);
e

Processo Administrativo n.º 51.001.001.17-0035095,
atinente à reclamação de RENATA MICHELE BARBOSA PEREIRA, acerca da fatura de outubro/2017, no valor de R$ 6.565,46 (seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), culminando na imposição de multa de
R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).

Na mesma data
(
22.04.2024)
,
foi deferido o efeito suspensivo, conforme decisão constante do ID. 33744739.

Ato contínuo, o recebimento da garantia ofertada foi objeto de análise na ação de execução fiscal.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 337447859), arguindo a regularidade das Certidões de Dívida Ativa, a legalidade e validade dos processos administrativos, a legitimidade das multas aplicadas, a impossibilidade de sua redução e a legalidade da destinação ao FUNJUS.

Intimada a se manifestar em réplica e a especificar provas (ID. 337447860), a embargante requereu a produção de prova oral, com o objetivo de demonstrar a regularidade dos procedimentos adotados para recuperação de receita e, por consequência, a nulidade dos processos administrativos (ID. 337447862).

S
obreveio, então, a sentença, proferida em
22.05.2025
(
ID. 214370247
),
que julgou parcialmente procedentes os embargos, para reduzir as multas aplicadas em cada processo administrativo ao patamar de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. insurge-se, preliminarmente, alegando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto a produção de prova na hipótese dos autos seria imprescindível para o deslinde do feito. Todavia, a controvérsia prescinde de prova testemunhal.

Nos termos dos artigos 370 e 371, do CPC, que consagram o princípio da livre apreciação das provas, ao julgador é lícito valorar os elementos probatórios como melhor lhe aprouver, inclusive indeferindo aquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça fundamentadamente,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Veja-se que como destinatário da prova, o julgador exerce controle sobre a admissibilidade, pertinência e utilidade dos meios probatórios indicados, podendo indeferi-los quando os entender impertinentes, protelatórios ou desnecessários à instrução do feito.

Na hipótese, a matéria debatida é eminentemente de direito, porquanto se examina a regularidade dos procedimentos administrativos que deram ensejado às certidões de dívida ativa, objeto da execução fiscal n.º
1041958-37.2023.8.11.0041
, cuja apreciação pode ser realizada com base nos elementos relevantes já documentados.

Ademais, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de se defender, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Nessa conjectura, registra-se que o pedido de produção de provas deve ser justificado pela parte, na medida em que o julgador é o destinatário das provas, a fim de se evitar a produção de provas meramente protelatórias, circunstância que se evidencia na hipótese.

No entanto, a parte recorrente requer a produção de prova oral,
“a fim de que a ENERGISA tenha a oportunidade de, judicialmente, comprovar a ausência de ilegalidade dos procedimentos adotados para recuperação de receita e, consequentemente, a NULIDADE dos processos administrativos”.

Todavia, no exame dos atos administrativos sancionatórios, o controle jurisdicional limita-se à análise de legalidade, competindo ao Poder Judiciário verificar a observância do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da motivação e da razoabilidade do ato, não sendo cabível a reabertura da instrução administrativa para rediscussão de matéria técnica já apreciada pelo órgão competente.

A aferição da regularidade dos procedimentos administrativos é realizada a partir dos documentos que instruem o processo, os quais já se encontram integralmente juntados aos autos, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Desse modo, inexistindo demonstração concreta de prejuízo e tratando-se de matéria passível de julgamento com base na prova documental já produzida, não há falar em cerceamento de defesa.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Assim, afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Ainda de forma preliminar, a parte recorrente aduz que a sentença é nula, por ausência de fundamentação.

Sobre a questão, o artigo 489, do CPC, dispõe que a sentença, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação dos motivos concretos de incidência de conceitos jurídicos ao caso, enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e observância dos precedentes judiciais, sob pena de considerar não fundamentada. Observe-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, a despeito do que argumenta a parte apelante, constata-se que o magistrado
a quo
expôs os motivos pelos quais julgou parcialmente procedente os embargos à execução, analisando o acervo probatório com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei e jurisprudência aplicáveis à espécie

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgInt no REsp 1662345/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13.06.2017).

Nesse sentido, a jurisprudência desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

(...)

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Dessa maneira, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o ato sentencial.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que o PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3.º, inciso X e no artigo 4.º, inciso III, do Decreto n.º 2.181/1997. Confira-se:

“Art. 3. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4 No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a

posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

Como já mencionado, a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas oriundas do PROCON limita-se à análise de sua legalidade, o que importa dizer que se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação quanto a este importaria em análise do mérito administrativo, o que é vedado, à exceção de hipóteses de flagrante nulidade ou irregularidade.

Da análise dos processos impugnados (ID. 337447390 ao ID. 337447396), constata-se a regular tramitação, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A concessionária foi devidamente notificada, apresentou defesa administrativa e interpôs recurso, não havendo demonstração de prejuízo concreto à sua esfera jurídica.

Em suas razões recursais, a Concessionária assevera a inocorrência de falha na prestação do serviço, afirmando ter atuado em conformidade com a legislação setorial vigente, seja no procedimento de recuperação de consumo (Processo n.º 51.001.001.17-0035095), seja na apuração de irregularidades em medidores (Processos n.º 51.001.001.18-0012774 e 51.001.002.16-0009714), seja ainda nas hipóteses de acúmulo de consumo decorrente da impossibilidade de leitura anterior (Processos n.º 51.001.002.18-0001912 e 51.001.001.17-0037717).

Alega, também, que as decisões administrativas careceriam de fundamentação adequada, porquanto
“o PROCON limitou-se a afastar as razões da ENERGISA, quedando-se inerte quanto aos fundamentos jurídicos respectivos”.
Todavia, não indica, de forma específica, em qual procedimento teria ocorrido a suposta omissão, tampouco aponta qual tese relevante deixou de ser apreciada ou de que modo tal circunstância teria influenciado o resultado do julgamento administrativo.

Cumpre frisar que a motivação do ato administrativo exige a indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a decisão, não se impondo ao administrador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte, desde que explicitadas as razões suficientes à formação do convencimento.

Eventual discordância quanto à suficiência ou à profundidade da análise realizada insere-se no campo do mérito administrativo, cujo reexame não se mostra cabível nesta via.

Assim, não se identificam vícios formais aptos a comprometer a validade dos processos administrativos ou a ensejar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa deles decorrentes.

Em relação ao valor da multa, mister salientar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui natureza pedagógica e preventiva, não se destinando à reparação de eventual dano individual suportado pelo consumidor, mas à tutela do interesse coletivo e ao desestímulo de condutas consideradas infrativas à legislação consumerista.

No caso, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo restabelecimento dos valores originariamente fixados na esfera administrativa, ao passo que a ENERGISA pleiteia sua anulação ou, subsidiariamente, a redução das penalidades impostas.

As penalidades foram arbitradas em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) e R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), conforme as circunstâncias apuradas em cada processo administrativo.

Importante ressaltar que a penalidade deve ser fixada em montante que preserve seu caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às normas vigentes e desestimular a repetição da conduta reputada infratora, sem assumir viés confiscatório.

Na hipótese, não se evidencia desproporcionalidade manifesta ou afronta aos parâmetros legais que autorize a intervenção judicial para redimensionar os valores arbitrados na esfera administrativa. A mera discordância quanto ao montante fixado não é suficiente para justificar a substituição do juízo discricionário da Administração.

Desse modo, conclui-se que as multas em comento foram fixadas dentro dos critérios legais e em consonância com os parâmetros normativos aplicáveis, não ostentando caráter confiscatório ou desarrazoado,
razão pela qual não se justifica a redução promovida na sentença.

Ademais, o entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público é no sentido de que, observadas as disposições do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, não é cabível a revisão do montante, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON. REGULARIDADE DOS ATOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL E MOTIVAÇÃO DOS ATOS OBSERVADOS. CRITÉRIOS DO CDC PARA APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da recorrente, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal fundados em CDAs oriundas de penalidades aplicadas pelo PROCON Estadual, com base em reclamações de consumidores acerca de faturas de energia emitidas entre 2015 e 2019.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a decisão monocrática afrontou o princípio da colegialidade;

(ii) saber se houve nulidade da decisão por ausência de fundamentação individualizada;

(iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;

(iv) saber se as penalidades administrativas são nulas por ausência de motivação e desproporcionalidade, e se há necessidade de sua redução.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, sendo legítima quando fundada em jurisprudência dominante, como no caso em apreço, afastando a alegada afronta à colegialidade.

4. A alegação de ausência de fundamentação não procede, pois a decisão enfrentou adequadamente as teses principais da parte, ainda que não tenha analisado exaustivamente cada argumento.

5. Inexiste cerceamento de defesa, dado que o juízo considerou suficientes os elementos constantes nos autos, sendo dispensável a produção de prova.

6. Os atos administrativos do PROCON observaram o devido processo legal, com notificação da parte, oportunidade de defesa e motivação suficiente das penalidades.

7. A atuação do PROCON é legítima mesmo em face de norma técnica setorial (ANEEL), sendo a regulação consumerista complementar e autônoma.

8. As multas aplicadas observaram os critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e o porte econômico da empresa, não se evidenciando arbitrariedade ou desproporção manifesta.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante, não havendo afronta ao princípio da colegialidade quando viabilizado o exame colegiado por meio de agravo interno.

2. Não há nulidade na decisão que analisa os pontos principais da controvérsia, ainda que de forma conjunta, desde que suficientemente motivada.

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos trazem elementos suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. Os atos administrativos sancionadores do PROCON gozam de presunção de legitimidade, não havendo nulidade quando observados o contraditório, a ampla defesa e a devida motivação.

5. A multa administrativa imposta com base no art. 57 do CDC é válida quando respeitados os critérios legais e não demonstrada desproporcionalidade manifesta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CDC, art. 57; CPC, art. 932, IV; L. 9.784/1999, art. 50, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 08.06.2020; TJMT, N.U 1017222-91.2019.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Erotides Kneip, DJE 24/01/2022; TJMT, APL 0028456-83.2014.811.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23.06.2020. (N.U 1010455-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que desproveu apelação em Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON e majorando os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. A agravante alega nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da colegialidade, além de reiterar argumentos da apelação quanto à nulidade dos processos administrativos, à necessidade de redução da multa e à exclusão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator é nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC; (ii) verificar se os processos administrativos que originaram a multa possuem vícios capazes de invalidá-los; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON; (iv) determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015 e está alinhada com jurisprudência dominante do STJ, sendo válida desde que passível de reexame pelo colegiado, o que se verificou com o presente agravo interno.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de provar eventual ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Os processos administrativos do PROCON foram devidamente instruídos, com descrição clara da conduta infratora, fundamentos legais e respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com atuação do advogado da parte.

A multa administrativa foi imposta com base no art. 57 do CDC e em critérios legais e objetivos, observando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica do infrator, revelando adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A intervenção do Judiciário em penalidades administrativas exige demonstração de ilegalidade ou abuso, o que não se constatou nos autos.

A majoração dos honorários advocatícios foi corretamente aplicada nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da improcedência do recurso de apelação e do agravo interno, respeitados os limites jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV e V, do CPC/2015, desde que submetida ao colegiado via agravo interno.

Os atos administrativos do PROCON, instruídos com base legal e observância do contraditório e ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade, não sendo inválidos sem prova robusta de ilegalidade.

A multa administrativa imposta em conformidade com os critérios do CDC, levando em conta a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando mantida a improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 932, IV e V; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28; CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 26.11.2024; TJMT, N.U 1032219-11.2021.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1026297-57.2019.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.02.2025. (N.U 1025050-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Outrossim, quanto ao arbitramento da verba honorária, tem-se que os embargos à execução e a execução fiscal constituem ações autônomas, ainda que relacionadas, conforme leciona a doutrina:

“Os “embargos do executado” representam ação de conhecimento autônoma, mas estreitamente relacionada com a execução. Seu principal objetivo é o de obter a invalidação, total ou parcial, do título executivo, e, por conseguinte, obter a extinção da execução por ele aparelhada”.

(SEGUNDO, Hugo de Brito M. Processo Tributário. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2024. E-book. ISBN 9786559776030. p. 299)

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1520710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 587), fixou a tese de que a fixação de honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos à execução, de forma cumulativa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(STJ – REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DE OUTRAS ABITRADAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados por Marina Lorena de Souza contra Estado de Minas Gerais, nos quais a parte embargante requereu a extinção do feito e a condenação do embargado em honorários, dado o trânsito em julgado do processo apenso, no qual foi confirmada a decadência do tributo. Na sentença o pedido foi julgado procedente ante a perda superveniente, tendo em vista a inexigibilidade do débito. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento a apelação do Estado para fixar os honorários devidos nos embargos à execução, em 8% sobre o valor da causa.

II - Não assiste razão ao recorrente, pois a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias.

Confiram-se: (AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023.); (AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.) III - Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp n. 2.102.923/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

Ademais, o artigo 120, da Lei Complementar n.º 111/2002, prevê o FUNJUS, cuja natureza decorre de previsão legal específica, não se confundindo com honorários sucumbenciais fixados em juízo.

No que tange à aplicação da taxa SELIC, não se descuida que o ESTADO DE MATO GROSSO editou a Lei Estadual n.º 12.358, no dia 15 de dezembro de 2023, que
“Dispõe sobre a aplicação dos mesmos índices definidos pela União para correção e/ ou atualização monetária e juros de mora, em substituição ao previsto na legislação que especifica, aprova convênios e dá outras providências”.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e
DOU PROVIMENTO
ao apelo ESTADO DE MATO GROSSO, para julgar totalmente improcedentes os embargos à execução fiscal e restabelecer integralmente os valores das multas fixadas na esfera administrativa, bem como inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026